Tribunal: STF
Processo: STP 989
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



Ementa: Direito Processual. Pedido de suspensão de tutela provisória. Precatório relativo à complementação de repasses do FUNDEF. Requerente que figura como autor da demanda de origem. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional e reexame do conjunto fático-probatório.



1. Pedido de suspensão de tutela provisória que tem por objetivo reestabelecer ordem, cujos efeitos atualmente estão suspensos, de expedição de precatório para pagamento ao ente municipal das diferenças de repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e do Magistério (FUNDEF).



2. Ilegitimidade ativa. De acordo com o art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



3. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Ausente violação direta à Constituição, não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso que impugne a decisão que ora se busca suspender. Incidência da Súmula nº 279/STF.



4. Pedido não conhecido.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória formulado pelo Município de Quixabeira/BA, que tem por objeto decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região que, em sede de agravo de instrumento, deferiu o pedido de efeito suspensivo requerido pela União para impedir a liberação de precatório relativo ao pagamento das diferenças de repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e do Magistério (FUNDEF).  



    2. Na origem, o Município de Quixabeira/BA propôs, perante a 16ª Vara Subseção Judiciária do Estado da Bahia, o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública nº 1999.61.00.050616-0, que tramitou na 19ª Vara Cível Federal da 1ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, em que reconhecido o dever da União de complementar verbas repassadas a menor, a partir do ano de 1998, relativas ao FUNDEF.



     



    3. O juízo de primeiro grau deferiu, após impugnação da União, o pedido de expedição de precatório para pagamento do valor incontroverso. A ordem, no entanto, foi afetada por decisão proferida nos autos da ação rescisória nº 5006352-85.2017.4.03.0000, em trâmite na 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que suspendeu todos pagamentos decorrentes da ação civil pública em questão. Essa decisão foi objeto da STP 406 perante esta Suprema Corte. O pedido foi julgado parcialmente procedente, para permitir a retomada do curso da execução, “vedada a possibilidade de utilização do valor executado para pagamento de honorários advocatícios”. 



    4. Em razão disso, o juízo de primeiro grau determinou a “expedição de requisições para pagamento dos valores incontroversos reconhecidos pela União em sua peça impugnatória”. Todavia, a União interpôs agravo de instrumento, no qual obteve o efeito suspensivo pleiteado. O relator, em decisão monocrática, assinalou que “não há como se falar em valor incontroverso, tendo em vista que a União impugnou de forma ampla o título executivo, de maneira que, sendo acolhidas suas alegações, pode haver a desconstituição do próprio título executivo”.   



    5. Essa é a decisão objeto do presente pedido de suspensão. O Município alega que, a despeito da decisão proferida na STP 406 ter reconhecido seu direito de prosseguir com o cumprimento da sentença coletiva, a decisão impugnada suspendeu a ordem de expedição de precatório deferida em seu favor, acolhendo o “argumento de suposta limitação territorial da eficácia do título exequendo, como também de suposta litispendência, limites subjetivos da coisa julgada, incompetência da Seção Judiciária da Bahia e prescrição, entre outros”. Defende que esses argumentos são insuficientes para impedir a retomada do cumprimento de sentença, uma vez que não podem ser alterados os limites da sentença proferida na ação de conhecimento, já transitada em julgado.



    6. Indica a presença de perigo na demora, decorrente do “entrave no recebimento de mais de R$ 12 MILHÕES DE REAIS, que serão aplicados em favor de serviços educacionais aos cidadãos quixabeirenses, é, em última análise, coadunar com a perpetuação de danos graves ao direito à educação do povo do Município de Quixabeira/BA”. Destaca que outros municípios tiveram êxito em demandas similares ajuizadas perante esta Suprema Corte (e.g. STP 656 e Rcl 39.509).



    7. A União apresentou contestação, em que sustenta: (i) a ilegitimidade ativa do requerente, por ser o autor da ação principal; (ii) o não cabimento da suspensão para buscar efeito ativo não obtido nas instâncias inferiores; (iii) a incompetência desta Corte para apreciar a causa, devido à necessidade de análise de matéria infraconstitucional e revolvimento fático-probatório; e (iv) a inexistência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    8. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. PARCELA INCONTROVERSA. DEBATE INFRACONSTITUCIONAL. AMPLA ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. DANO INVERSO. CONFIGURAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal é incompetente para julgar incidente de suspensão que versa sobre questão infraconstitucional. 



    2. A suspensão é meio de impugnação inidôneo à análise do acerto ou desacerto da decisão impugnada, por demandar ampla análise do mérito e/ou revolvimento dos fatos e provas, condutas processuais que imprimem nítido papel de sucedâneo recursal ao pedido. 



    3. Revela dano inverso ao interesse público a suspensão de efeitos de decisão mediante a qual é obstada a expedição de precatório de parcela controversa de forma prematura, haja vista que a impugnação ainda não foi decidida de forma definitiva, nos termos do art. 100, § 5º, da Constituição Federal e do art. 535, § 3º, I, do Código de Processo Civil. 



    — Parecer pelo não conhecimento do pedido suspensivo, ou, caso conhecido, pelo indeferimento.



    9. É o relatório. Decido.  



    10. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:  



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    11. Desde logo, verifico a existência de obstáculo processual ao conhecimento da ação: o requerente é autor da ação ajuizada na origem. Em tais condições, o pedido de suspensão é manifestamente inviável. Isso porque, nos termos do art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992, a suspensão de liminar somente é cabível “nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”.



    12. De fato, o pedido de suspensão tem por finalidade “inibir a execução de ato decisório que, proferido sem o devido equacionamento prévio de seus impactos pela Administração Pública, tem o potencial de causar grave lesão aos bens jurídicos tutelados pela legislação” (SS 5.646 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, j. em 27.07.2023). Por esse motivo, o instrumento jurídico é inadequado para a obtenção de medida liminar indeferida pelas instâncias ordinárias ou a restauração de decisão concessiva posteriormente revista. Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO DE ORIGEM QUE INDEFERE TUTELA PROVISÓRIA RECURSAL EM APELAÇÃO EM EMBARGOS DE TERCEIRO. [...] DESCABIMENTO. AÇÃO DE ORIGEM PROPOSTA PELA MUNICIPALIDADE. LITERALIDADE DO CAPUT DO ART. 4º DA LEI 8.437/1992. [...] 2. Nos termos da literalidade do art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992, o incidente de contracautela só tem cabimento com vistas à sustação da execução de liminar deferida em “ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes”, do que deflui a legitimidade ativa exclusiva do ente público réu, além do Ministério Público. A admissão do incidente de contracautela em ações promovidas por ente público, com vistas à obtenção de tutela provisória não obtida nas instâncias ordinárias, equivaleria à utilização do instituto da suspensão como sucedâneo recursal, o que não se admite à luz da jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal Federal. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. 



    (SL 1.496 AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, j. em 21.06.2022).



    Agravo regimental em suspensão de segurança. Pretendida concessão de efeito ativo. Impossibilidade. Ausência de requisitos legais que ensejem a revisão da decisão proferida na origem. Matéria, ademais, já definitivamente assentada em outro processo. Impossibilidade do uso do instituto da suspensão como sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. O instituto da suspensão de segurança deve ser manejado segundo os requisitos previstos na lei de regência e não para a concessão de efeito ativo. 2. Questão, ademais, já definitivamente resolvida em autos de ação semelhante (SS nº 5.100), ajuizada pelo Estado de Sergipe. 3. Impossibilidade de utilização desta ação como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental não provido. 



    (SS 5.102 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, j. em 11.11.2019).



    13. Além disso, o exame da matéria na origem, ficou restrito à existência (ou não) de valor incontroverso, diante da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela União. Transcrevo o inteiro teor das razões de decidir adotadas pela decisão impugnada:



    A jurisprudência desta Oitava Turma e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que é possível a expedição de precatório para requisição da parte incontroversa da execução promovida contra a Fazenda Pública. Precedentes: AGA0027768-18.2009.4.01.0000/DF, TRF1, Oitava Turma, Rel. Des. Fed. Novély Vilanova, e-DJF1 12/09/2014, e REsp 1.837.552/RS, STJ, Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 25/10/2019. 



    Verifica-se, pelo exame dos autos, que, na impugnação ao cumprimento de sentença, a União Federal alega a limitação territorial da eficácia do título exequendo, litispendência, limites subjetivos da coisa julgada, incompetência da Seção Judiciária da Bahia e prescrição, entre outros (Id. 5107757, fls. 1/39). 



    Dessa forma, não há como se falar em valor incontroverso, tendo em vista que a União impugnou de forma ampla o título executivo, de maneira que, sendo acolhidas suas alegações, pode haver a desconstituição do próprio título executivo. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.



    14. Veja-se que, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, o pedido de suspensão deve ser dirigido ao presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender. Contudo, no presente caso, não caberá a esta Corte conhecer de eventual recurso que impugne a decisão que ora se busca suspender, mesmo se confirmada em sede de agravo interno. Diante da necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, incidirá na hipótese a Súmula nº 279/STF.



    15. Por fim, quanto aos precedentes citados na inicial, anoto que: (i) a situação dos autos é diversa da analisada na STP 656; e (ii) quanto à Rcl 39.509, o feito possui regras próprias, que não se aplicam às medidas de contracautela.



    16.  Ante o exposto, não conheço do pedido de suspensão de tutela provisória.  



    Publique-se.



Brasília, 07 de dezembro de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente